Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOLO. CONTINUIDADE DELITIVA. LEI PENAL NO TEMPO (SUM 711/STF). DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de Perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP, em contexto de violência doméstica) e de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por diversas vezes), com fixação de pena privativa de liberdade, dias-multa e indenização mínima por danos morais. A acusação descreve condutas reiteradas de contato e aproximação vedados, inclusive por ligações e rondas, apesar de decisão judicial anterior que impõe afastamento e proibição de contato, no período indicado na denúncia. O recurso sustenta: (a) falta de representação específica para o Crime de Perseguição em parte do período; (b) nulidade da sentença por fundamentação insuficiente; (c) absolvição por atipicidade e insuficiência probatória; (d) redimensionamento da pena, com discussão sobre lei penal no tempo para o art. 24-A, afastamento ou redução da continuidade delitiva, alteração do regime, substituição da pena ou suspensão condicional; e (e) exclusão ou redução da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há condição de procedibilidade quanto ao Crime de Perseguição; (ii) estabelecer se a sentença é nula por falta de fundamentação; (iii) verificar se autoria, materialidade e dolo estão comprovados e se as condutas são típicas; (iv) examinar lei penal no tempo, continuidade delitiva, dosimetria, regime e benefícios penais; e (v) analisar a manutenção do valor mínimo de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Representação nos crimes condicionados não exige forma específica quando há manifestação inequívoca de interesse na persecução penal, demonstrada por registro de ocorrência, requerimento de Medidas Protetivas e ratificações posteriores, suficientes para atender à condição de procedibilidade no Crime de Perseguição.
4. A sentença atende ao dever constitucional de motivação quando expõe, ainda que de forma objetiva, os elementos probatórios considerados e as razões jurídicas do convencimento, sendo inadequado tratar como nulidade o inconformismo com a valoração da prova.
5. O Crime de Perseguição (art. 147-A do CP) exige reiteração de atos que perturbem a esfera de liberdade ou privacidade, ou ameacem a integridade física ou psicológica, sem necessidade de resultado naturalístico, e não se confunde com ato isolado.
6. O Crime de Descumprimento de Medida Protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) é formal, consuma-se com a prática do ato proibido durante a vigência da decisão judicial, e pressupõe ciência do conteúdo da ordem e vontade de descumpri-la.
7. Em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância probatória quando coerente e harmônica com outros elementos, e pode sustentar a condenação quando corroborada por prova testemunhal e documental produzida sob contraditório.
8. O conjunto probatório indica vigência das Medidas Protetivas e ciência do recorrente, além de repetição de atos de contato e aproximação vedados, com relatos consistentes e elementos documentais que confirmam a atuação estatal e a existência das Ordens Judiciais, afastando as teses de atipicidade e insuficiência de provas.
9. A utilização de meios para dificultar a identificação de chamadas e a alegação de contatos relacionados a filhos não afastam o dolo quando a ordem judicial proíbe qualquer contato e há histórico de condutas reiteradas de invasão da esfera de liberdade, sendo possível tratar questões parentais por vias institucionais.
10. A lei penal mais gravosa superveniente aplica-se ao crime continuado quando a vigência ocorre antes da cessação da continuidade, conforme orientação sumulada do STF (Sum 711/STF), não sendo cabível fracionar a continuidade para aplicar regimes legais distintos a partes do período, dada a unificação típica e punitiva do instituto
11. A continuidade delitiva no art. 24-A é mantida quando presentes crimes da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com aumento fixado segundo parâmetro jurisprudencial relacionado ao número de infrações, admitindo-se a fração máxima diante de reiteração expressiva.
12. A dosimetria observa os arts. 59 e 68 do CP, com valoração negativa de antecedentes e consequências, e reconhecimento de atenuante de confissão parcial quando utilizada na formação do convencimento, além de concurso material (art. 69 do CP) e continuidade delitiva (art. 71 do CP), sem ilegalidade no resultado final.
13. O regime inicial semiaberto é compatível com o quantum de pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §2o e §3o, do CP), e não se viabilizam substituição por restritivas de direitos nem suspensão condicional quando ausentes requisitos legais, além de orientação sumulada do STJ sobre violência doméstica.
14. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) é admissível em violência doméstica, desde que haja pedido expresso, e o dano moral é presumido, segundo tese repetitiva do STJ, cabendo manutenção do valor quando proporcional às circunstâncias e sem exigência de instrução específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: “1. A representação no Crime de Perseguição dispensa formalidade específica quando há manifestação inequívoca da vítima pelo prosseguimento. 2. Não há nulidade por falta de fundamentação quando a sentença expõe as razões de fato e de direito e analisa o conjunto probatório. 3. A palavra da vítima, em harmonia com prova testemunhal e documental, possui relevância em violência doméstica e pode sustentar a condenação. 4. O Descumprimento de Medida Protetiva é crime formal e a proibição de contato não se flexibiliza por acordo informal. 5. A lei penal mais gravosa aplica-se ao Crime Continuado quando vigente antes da cessação da continuidade. 6. É possível fixar indenização mínima por Dano Moral em violência doméstica com pedido expresso, independentemente de instrução específica.”

Dispositivos relevantes citados: art. 147-A, §1o, II, do CP; arts. 59, 68, 69, 71 e 33, §2o e §3o, do CP; art. 24-A da Lei no 11.340/2006; art. 387, IV, do CPP; art. 93, IX, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STF, Súmula 711; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS; STJ, REsp 1675874/MS (Tema 983); STJ, Súmula 588, Súmula 659; TJDFT, Acórdão 2014716; TJDFT, Acórdão 1897216, Acórdão 2032227, Acórdão 2017275, Acórdão 2077151 e Acórdão 2052522.